Tribunal: TJDFT
Processo: 0732359-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Direito econômico, do consumidor e processual civil. Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário. Instituição financeira. Revisão de cláusulas financeiras. Juros remuneratórios. Capitalização mensal. Contratação. Legalidade. Acessórios consoante os praticados no mercado. Interseção inviável. Tarifa de cadastro. Cobrança. Previsão contratual. Legalidade. Autorização regulatória. Tarifas de registro de contrato/gravame e de avaliação do bem. Matérias resolvidas no ambiente de recursos repetitivos (recurso especial no 1.578.553-sp). Teses firmadas. Legitimidade da cobrança dos acessórios. Ressalvas: abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e/ou onerosidade excessiva. Serviços executados. Cobrança. Legitimidade. Seguro prestamista. Cobrança. Abusividade. Inocorrência. “venda casada”. Inexistência. Legalidade (cdc, art. 51, iv, e § 1o, i a iii). Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação revisional movida por consumidor em face da instituição financeira com o qual concertara contrato de empréstimo formalizado em ambiente de cédula de crédito bancário, julgara improcedentes os pedidos iniciais, destinados à revisão e modulação dos juros remuneratórios convencionados e infirmação de acessórios convencionados - tarifas de cadastro e avaliação, registro de contrato e seguro prestamista –, com a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da eficácia e da legitimidade das cláusulas financeiras que pautam o contrato de mútuo firmado entre consumidor e instituição bancária, concertado sob a forma de cédula de crédito bancário, ao fundamento de que a casa bancária estaria praticando juros remuneratórios superiores aos ajustados no instrumento negocial, além de capitalizar os acessórios, e, outrossim, que a cobrança de tarifas e do seguro prestamista ressentir-se-iam de eficácia.
III. Razões de decidir
3. Conquanto o contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.
4. Aliado ao fato de que a Cédula de Crédito Bancário consubstancia espécie do gênero contrato bancário, ensejando que sujeite-se à incidência do disposto no artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01, é regulada de forma casuística e específica e a modulação legal que lhe é conferida legitima e autoriza a capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados, corroborando a legitimidade da contratação e efetivação da prática, obstando que seja desqualificada e infirmada (Lei no 10.931/04, art. 28).
5. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a.
6. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que legitima e autoriza à Cédula de Crédito Bancário, que consubstancia espécie do gênero contrato bancário, a capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados, corroborando a legitimidade da contratação e efetivação da prática, obstando que seja desqualificada e infirmada (Lei no 10.931/04, art. 28).
7. Conquanto questionada a constitucionalidade do preceptivo que autoriza a capitalização mensal de juros nos mútuos bancários, a augusta Suprema Corte, a quem está conferida a competência para afirmar a desconformidade de qualquer preceptivo impregnado em diploma legal federal com a Constituição Federal, ainda não se pronunciara de forma conclusiva e definitiva acerca da arguição, ensejando que sobeje vigendo incólume, tanto que a egrégia Corte Superior de Justiça vem aplicando-o sem nenhuma reserva, reconhecendo e afirmando a liceidade da capitalização mensal de juros, desde que emerja do avençado, mormente porque não lhe compete velar pela constitucionalidade do direito federal infraconstitucional, mas pela uniformidade da sua interpretação e aplicação.
8. A tarifa de cadastro, ou denominação congênere, é passível de ser exigida uma única vez ao início do relacionamento entabulado entre consumidor e a instituição financeira, pois, aliado ao fato de que é legitimada sua cobrança pelo órgão regulador competente – Resoluções BACEN no 2.303/96, 3.518/07, 3.693/09 e 3.919/10 –, emerge dos serviços desenvolvidos pela instituição financeira volvidos à viabilização do estabelecimento do vínculo – pesquisas cadastrais, preparação de cadastro etc. –, legitimando o reembolso dos seus custos, e, outrossim, não se divisando abusividade concreta na sua exigibilidade se ponderada sua expressão pecuniária com o valor do contrato firmado, torna-se inviável sua invalidação ou mitigação, conforme tese firmado pela Corte Superior de Justiça sob o formato do artigo 543-C do antigo estatuto processual (REsp no 1.251.331 - RS).
9. A tarifa de avaliação do bem objeto do mútuo contratado, as tarifas de registro de contrato/gravame eletrônico e ressarcimento de serviços de terceiros consubstanciam a transferência para o consumidor dos custos operacionais que devem ser absorvidos pelo próprio banco, e, conquanto legitimada essa transmissão de encargos, demanda a subsistência de previsão contratual que permita ao mutuário adequada apreensão da gênese e destinação dos acessórios e, sobretudo, que derivam de custos e serviços que foram fomentados pelo agente financeiro, legitimando o reembolso do vertido, emergindo da ausência de comprovação da efetiva prestação do respectivo serviço referente aos encargos contratuais a impossibilidade de serem transmitidos ao tomador do mútuo (REsp no 1.578.553/SP).
10. Aferido, porquanto incontroverso, que o contrato fora devidamente registrado e o gravame anotado no registro do automóvel objeto do empréstimo garantido por alienação fiduciária, e contemplando o contrato previsão de transmissão dos custos dos serviços, devidamente aparelhada em disposição que encerra essa previsão de forma especificada, não deixando álea para dúvida sobre a imputação dos acessórios ao consumidor/mutuário, a cobrança das tarifas correlatas – registro de contrato e gravame –, guardando conformação com os parâmetros praticados no mercado, reveste-se de legitimidade, obstando a invalidação de sua cobrança (REsp no 1.578.553-SP).
11. A contratação do seguro de proteção financeira, também denominado seguro prestamista, emergindo de faculdade conferida ao mutuário, não se reveste de abusividade, pois, aliado ao fato de não se amalgama como serviço inerente ao fomento da atividade bancária, qualifica serviço fomentado e de interesse do mutuário, pois destinado a acobertá-lo dos riscos do inadimplemento do avençado nas hipóteses delineadas, resultando que, encontrando contrapartida nas coberturas oferecidas, reveste-se de legitimidade.
12. A prática abusiva denominada "venda casada" só ocorre quando se é exigido o acolhimento de outro produto ou serviço do mesmo fornecedor sem nexo ou causa razoável com o primeiro produto almejado e adquirido pelo consumidor, resultando que, derivando a exigência da contratação de seguro como condição para fomento do mútuo da legislação aplicável à espécie, não se divisa sustentação para o reconhecimento da prática repugnada pelo legislador de consumo e invalidação do seguro, notadamente porque traduzira expressivo benefício fomentado ao consumidor e, em se tratando de contrato aleatório, insubsistente que, oferecidas as coberturas, haja repetição do vertido à guisa de prêmio.
IV. Dispositivo
13. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.